Tribunal: TJPA
Processo: 0806549-71.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806549-71.2021.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: GERSON BELARMINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INDENIZAÇÃO JÁ PAGA EM EVENTO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT. O autor alegou ter sofrido acidente de trânsito em 16/10/2020, que resultou em invalidez permanente parcial de 75% em membro inferior direito, pleiteando o pagamento de R$ 7.087,50. A sentença reconheceu o direito à indenização, fixando correção monetária e juros, bem como condenando a seguradora ao pagamento de honorários e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a invalidez permanente parcial alegada decorre de acidente anterior, ocorrido em 2019, já indenizado administrativamente, afastando o nexo causal com o evento de 2020; e (ii) definir se a apresentação dessa alegação apenas em sede recursal configura inovação vedada pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inovação recursal caracteriza-se pela apresentação de fatos ou fundamentos novos apenas na fase recursal, sem que tenham sido submetidos ao contraditório na instância de origem, vedando-se sua análise pelo tribunal sob pena de supressão de instância, conforme art. 1.014 do CPC e jurisprudência consolidada.

4.

A alegação de que a lesão é pré-existente e já foi indenizada administrativamente em razão de acidente anterior, ocorrido em 2019, não foi ventilada na contestação, tampouco acompanhada de qualquer prova documental nos autos, surgindo apenas nas razões da apelação.

5.

A conduta da apelante revela contradição, uma vez que anteriormente manifestara concordância com o laudo pericial, que atestou invalidez permanente parcial em decorrência do acidente de 2020.

6.

A perícia judicial foi categórica ao concluir pela existência de invalidez permanente parcial de 75% no membro inferior direito, não havendo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

7.

A ausência de prova do acidente anterior e de eventual pagamento de indenização inviabiliza o acolhimento da tese recursal de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.014 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AGT 10000210616157002, Rel. Des. Fernando Lins, j. 17.11.2021; TJ-DF, AI 07310319320218070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 31.05.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por GERSON BELARMINO DA SILVA.

Na origem, o autor sustentou ter sofrido acidente de trânsito em 16/10/2020, do qual resultou invalidez permanente em membro inferior direito, pleiteando o recebimento da indenização securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

O Juízo a quo julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a 75% de debilidade permanente no referido membro:

“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar a requerida SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A a pagar ao autor GERSON BELARMINO DA SILVA, a título de indenização pelo seguro DPVAT, a quantia de R$ 7.087,50 (Sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (16/10/2020), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e custas processuais.”

Inconformada, a Seguradora interpôs recurso de apelação, alegando que a condenação decorreu de equívoco, pois a lesão constatada no laudo pericial judicial seria pré-existente, resultante de acidente ocorrido em 04/11/2019, ocasião em que o autor já teria recebido administrativamente indenização no mesmo valor e percentual (75% do membro inferior direito).

Sustentou, ainda, que não restou demonstrado nexo causal entre o acidente de 2020 e a alegada invalidez.

Argumentou, por fim, que a lei do Seguro DPVAT exige comprovação de invalidez permanente nova ou agravada, não sendo devida indenização por debilidade já indenizada em evento anterior, sob pena de
bis in idem
.

Ao final, requereu o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões de Id. 16211560.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A tese central da apelante consiste em afirmar que a invalidez permanente não decorreu do acidente de 16/10/2020, mas sim de sinistro anterior, ocorrido em 2019, pelo qual o autor já teria recebido indenização administrativa no percentual de 75% relativo ao membro inferior direito.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a seguradora não alegou tal fato em sua contestação, limitando-se a impugnar genericamente a pretensão do autor.

De fato, não houve qualquer menção a tal quetsão na contestação, tampouco juntada de boletim de ocorrência, comprovante de pagamento de indenização, protocolo de pedido administrativo ou laudo pericial relativo a sinistro anterior. A matéria surge, pela primeira vez, somente nas razões de apelação, sem respaldo mínimo nos autos.

A menção a acidente anterior e suposta indenização já recebida surgiu apenas nas razões de apelação, configurando, portanto, inovação recursal, vedada pelo artigo 1.014 do CPC e conduta contraditória a manifestação de concordância com o laudo pericial apresentada anteriormente.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o tribunal não pode apreciar matéria fática não submetida ao contraditório em primeiro grau, sob pena de supressão de instância:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL - NULIDADE DA PENHORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - VEDAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA -
As matérias suscitadas em grau recursal, ainda que de ordem pública, não enfrentadas em primeira instância, encontram vedação em sua análise, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
- Ausentes do agravo interno fundamentos hábeis a ensejar a modificação da decisão monocrática que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, deve ser mantida a decisão impugnada. (TJ-MG - AGT: 10000210616157002 MG, Relator.: Fernando Lins, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO .
1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Agravo interno conhecido e não provido (TJ-DF 07310319320218070000 1427486, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

Superada essa questão, cumpre registrar que as alegações feitas na apelação vieram desacompanhadas de qualquer indício de prova da ocorrência de acidente anterior e até mesmo do suposto pagamento efetuado administrativamente. Por sua vez, a perícia judicial produzida nos autos foi categórica ao atestar a existência de invalidez permanente parcial em grau de 75% no membro inferior direito, decorrente do acidente de trânsito.

Assim, inexistindo nos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, correta a sentença que reconheceu o direito à indenização securitária proporcional.

3. Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026